Tribunal: TJBA
Processo: 8001259-63.2023.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001259-63.2023.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DORILENE RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. EMBASA. LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA. DEMORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS COMPROVADOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO
QUANTU
M FIXADO NA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001259-63.2023.8.05.0262
, tendo como Apelantes
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e
DORILENE RIBEIRO DOS SANTOS
,
e Apelados
DORILENE RIBEIRO DOS SANTOS

e

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
; e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
DORILENE RIBEIRO DOS SANTOS
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator